Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2. Apenas os extratos bancários colacionados pela agravante não são suficientes para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não dispensam a necessidade de demonstrar efetivamente que a agravante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, o que não foi demonstrado no caso em apreço.

3. Mesmo que as medidas administrativas adotadas pelo Governo Local tenham impactado o seguimento de shows e eventos, nem por isso a agravante fica isenta de comprovar sua situação econômica por meio de documentos suficientes e não por presunções.

4 . Recurso conhecido e desprovido.